Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRAS. ABORDAGEM INAPROPRIADA. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO EXISTENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que, em 15/01/2022, após adquirir 2 garrafas de água no estabelecimento da ré, se dirigiu para parada de ônibus onde sua esposa o aguardava. Alega que foi abordado por cinco seguranças da ré, sob a acusação de furto da água adquirida. Sustenta que suportou grande constrangimento, pois o ponto de ônibus estava lotado, bem como que apresentou a nota fiscal da compra da mercadoria. Argumenta que a atitude dos seguranças se deu em razão da cor da sua pele, bem como que ele não adotou qualquer conduta suspeita. Afirmou que não conseguiu registrar boletim de ocorrência na data dos fatos.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 48072546 e 48072548). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48072559).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, alega que os vídeos juntados em contestação dão conta que o recorrido teria comprado uma água, retornado ao estabelecimento, pego outra água e saído com duas águas sem passar novamente pelo caixa. Argumenta que a conduta do autor gerou dúvidas na equipe de prevenção quanto ao pagamento da água, fato que motivou à abordagem. Sustenta que não houve qualquer acusação de furto, pois os seguranças somente teriam solicitado o comprovante de pagamento. Afirma que não houve nenhum excesso e que os prepostos do recorrente agiram em exercício regular de direito. Destaca que não houve qualquer situação vexatória e que os fatos não passam de meros aborrecimentos. Frisa que não houve qualquer discriminação ou preconceito em razão da cor da pele do recorrido, bem como que não cometeu qualquer ato ilícito. Aduz que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como configura enriquecimento sem causa. Requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer atitude suspeita do autor, capaz de gerar dúvidas nos prepostos da empresa quanto à ausência de pagamento das águas, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. O vídeo de ID 48072477 é claro no sentido de comprovar que a operadora de caixa efetuou o registro de duas águas e autor efetuou o pagamento. O vídeo de ID 48072479 mostra que o autor deixa as dependências do estabelecimento recorrente, com duas águas na mão, ou seja, não há qualquer evidência de que o recorrido teria saído do estabelecimento sem pagar pelos produtos.

7. Restou comprovado nos autos que o recorrido foi abordado em local público (parada ônibus), por três prepostos da recorrente, em razão de suspeita de ausência de pagamento dos produtos. A decisão de abordagem do consumidor em local público, pautada na existência de supostas dúvidas acerca da ausência de pagamento da mercadoria, se mostra atitude temerária e inapropriada dos prepostos da recorrente, não caracterizando exercício regular de direito, sobretudo quando não houve qualquer questionamento prévio à operadora de caixa, conforme admitido em audiência (ID 48072529). A abordagem inapropriada do recorrido em local público, além de caracterizar ato ilícito, configura defeito na prestação de serviço. Comprovado o defeito na prestação de serviço, deve o recorrente responder pelos eventuais danos suportados pelo autor.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrido ter sofrido uma abordagem inapropriada em local público (parada de ônibus), por 3 prepostos da recorrente, em razão de suposta ausência de pagamento, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe a recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.

9. No mesmo sentido já se manifestou a 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1409959, 07078270820218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022).

10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.